Tribunal: CARF
Processo: 10880.904456/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.904456/2009-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.427 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
IBEP GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO APRESENTADA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo se identificado qualquer nulidade no despacho decisório que não
homologou a compensação apresentada, ou mesmo no acórdão da DRJ que
manteve o conteúdo deste despacho, visto que proferidos por autoridades
competentes, por meio de decisão fundamentada e em atendimento aos
requisitos legais, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 54/55 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904456/2009-82
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 1,5

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
11293.51201.031208.1.7.045549, transmitida eletronicamente em 03/12/2008, com
base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 23/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
2), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é
de R$ 11.947,63.
Cientificado dessa decisão em 05/11/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 07/12/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 11 a 25, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que originalmente teria apurado valor a
maior da contribuição em análise e que, após constatado o erro, teria efetuado a
correção nos mapas de apuração e no Dacon, o que ensejaria crédito a favor da
contribuinte caracterizado como pagamento indevido ou a maior no valor informado
na declaração de compensação. Acrescenta que teria havido inconsistência no
preenchimento da DCTF original apresentada e enfatiza que não haveria controvérsias
em relação ao direito creditório em discussão, mas mero “descumprimento de
lançamento na Declaração de Débitos e Créditos”. Cita princípios constitucionais,
legislação que entende pertinente, jurisprudência dos tribunais e posição de
doutrinadores para ilustrar sua argumentação.
Ao final, diante do exposto e da documentação juntada, requer que seja anulada
a decisão recorrida, mantendo o deferimento ao direito creditório e homologando as
compensações declaradas, entendendo que esta foram comprovadamente efetivadas
nos moldes da legislação tributária. Requer, também, autorização de oficio para
regularização da Declaração de Débitos e Créditos Federais, como também do
Demonstrativo das Contribuições Sociais no que diz respeito a cumprimento de
obrigação acessória.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: contrato social, procuração, despacho decisório, DARF, despacho decisório,
PERD/DCOMP retificador com recibo de entrega e documento de identificação da procuradora
(fls. 26/51).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 53/58):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 17/11/2015 (vide termo de
ciência à fl. 61 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 10/12/2015, Recurso
Voluntário (fls. 64/85).
Em seu recurso, o contribuinte repisou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade, alegando em sede de preliminar a nulidade do ato administrativo que não
homologou o pedido de compensação apresentado, e, no mérito, que o descumprimento de
obrigação acessória/instrumental não poderia ensejar a não homologação de compensação, por
falta de previsão de cominação de tal penalidade.
Em seus pedidos, o contribuinte requereu a reforma da decisão, a consequente
homologação da compensação e o cancelamento dos débitos.
Juntou, às fls. 86/105, procuração, contrato social, cópia do documento de
identificação da procuradora, DARF, despacho decisório e PER/DCOMPs, original e retificador,
com os seus respectivos recibos de entrega.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 2,5

É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade
Consoante acima narrado, trouxe o contribuinte em seu recurso voluntário um
tópico preliminar em que argumenta que teria havido violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, dentre outros princípios constitucionais, que deveriam levar ao
reconhecimento da nulidade do ato administrativo que não homologou a compensação
apresentada. Isso porque, segundo alega, não haveria previsão punitiva por descumprimento de
obrigação acessória.
Em que pese o extenso arrazoado apresentado pelo Recorrente em sua peça de
defesa, entendo que não lhe assiste razão quanto à presente preliminar.
Como se verifica dos autos, o contribuinte não trouxe em suas razões recursais
nenhuma argumentação apta a ensejar a nulidade dos atos administrativos que culminaram na
não homologação da compensação apresentada, seja por parte do despacho decisório, seja por
parte da decisão da DRJ que o manteve. Ao contrário, da análise do presente processo, é possível
se constatar que ambas as decisões foram proferidas por autoridades competentes, apresentando-
se devidamente fundamentadas e em atendimento a todos os demais requisitos legais para a sua
validade.
O que se vê, na verdade, é uma confusão argumentativa por parte do recorrente, o
qual traz em sua defesa alegações que não se adequam ao caso concreto analisado. Como é
cediço, nos casos de compensação, consoante será devidamente analisado em sucessivo, a
demanda possui como foco a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado,
não havendo que se falar em mero descumprimento de obrigação acessória, como
equivocadamente alegado pelo Recorrente no decorrer da sua peça recursal.
Nesse contexto, entendo que deverá ser rejeitada a preliminar de nulidade
suscitada pelo Recorrente.
2. Do mérito
Passando ao mérito da presente contenda, consoante acima narrado, entendeu a
DRJ por julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte no
presente caso, tendo em vista que este não de desincumbiu do seu ônus probatório. O seguinte
trecho contém as razões que levaram à conclusão atingida pela instância a quo:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria cometido meto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 3

“descumprimento de lançamento na Declaração de Débitos e Créditos” e solicita
autorização de ofício para retificar as informações prestadas na DCTF e no Dacon.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
(...).
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Em relação ao pedido de retificação da DCTF e do Dacon, a competência para
apreciação do pedido de retificação de declarações cabe à Delegacia da Receita Federal
do Brasil – DRF que jurisdiciona a contribuinte, nos termos do inciso IX do art. 224 do
Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012). Desse modo,
não cabe a esta Delegacia de Julgamento se manifestar.
Ou seja, a decisão recorrida pautou-se na completa inexistência de comprovação
acerca do direito creditório pleiteado.
Em seu Recurso Voluntário, então, é possível constatar que o contribuinte,
embora ciente das razões de decidir postas na decisão recorrida, se limita a insistir na alegação
de existência do direito creditório pretendido, sob a ótica de que o descumprimento de obrigação
acessória/instrumental não poderia ensejar a não homologação de compensação, sem, contudo,
trazer aos qualquer documento tendente a comprovar o alegado. Note-se que não foi apresentado
qualquer documento contábil/fiscal para este fim nem com a manifestação de inconformidade
nem com o Recurso Voluntário interposto.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 3,5

Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, tendo em vista que cabia ao contribuinte comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, e não tendo este logrado êxito nesse sentido, há de ser
indeferida a sua pretensão recursal.
No mesmo sentido do proposto no presente voto, trago à colação decisão objeto
do Acórdão no 3002-000.832, de lavra do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório
não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904456/2009-82
Acórdão n.o 3001-001.427
S3-TE01
Fl. 4

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital